Tribunal: TJMT
Processo: 1015998-31.2025.8.11.0002
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015998-31.2025.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Superendividamento]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JESSICA DE JESUS GONCALVES - CPF: 026.872.101-70 (EMBARGANTE), JAQUELINE MARQUES TORO ARAUJO - CPF: 002.009.271-75 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), CONFEDERACAO INTERESTADUAL DAS COOPERATIVAS LIGADAS AO SICREDI - CNPJ: 03.795.072/0001-60 (EMBARGADO), GERSON DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 383.910.901-91 (ADVOGADO), CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CNPJ: 00.360.305/0001-04 (EMBARGADO), KARINE FAGUNDES GARCIA DUARTE ALVES PINTO - CPF: 773.181.371-15 (ADVOGADO), JESSICA DE JESUS GONCALVES - CPF: 026.872.101-70 (EMBARGADO), JAQUELINE MARQUES TORO ARAUJO - CPF: 002.009.271-75 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGANTE), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), CONFEDERACAO INTERESTADUAL DAS COOPERATIVAS LIGADAS AO SICREDI - CNPJ: 03.795.072/0001-60 (EMBARGANTE), GERSON DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 383.910.901-91 (ADVOGADO), CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CNPJ: 00.360.305/0001-04 (EMBARGANTE), KARINE FAGUNDES GARCIA DUARTE ALVES PINTO - CPF: 773.181.371-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS POR SUPERENDIVIDAMENTO. OMISSÃO. FATO SUPERVENIENTE EXTINTIVO DO DIREITO. ACORDO EXTRAJUDICIAL. HOMOLOGAÇÃO. EXTINÇÃO PARCIAL DO PROCESSO. EFEITOS INFRINGENTES. RECURSO ACOLHIDO.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que desproveu recurso de apelação em ação de repactuação de dívidas por superendividamento, nos quais se alega omissão quanto à apreciação de acordo extrajudicial celebrado entre a cooperativa de crédito e a consumidora, protocolado antes do julgamento do recurso.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de manifestação sobre acordo extrajudicial superveniente, devidamente juntado aos autos e objeto de pedido expresso, configura omissão sanável por embargos de declaração, com possibilidade de atribuição de efeitos infringentes para homologação da transação e extinção parcial do processo.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração são cabíveis para suprir omissão relevante, nos termos do art. 1.022 do CPC, sendo vedada sua utilização para rediscussão do mérito, salvo quando a integração do julgado implicar modificação do resultado. 4. A celebração de acordo extrajudicial superveniente configura fato extintivo do direito, impondo sua consideração pelo julgador, nos termos do art. 493 do CPC, especialmente quando há provocação expressa da parte. 5. A autocomposição, como expressão da autonomia privada, deve ser prestigiada pelo Poder Judiciário, produzindo efeitos de coisa julgada material após homologação, conforme art. 840 do CC e art. 3o, §3o, do CPC. 6. A omissão quanto à análise de pedido de homologação de acordo regularmente apresentado compromete a completude da prestação jurisdicional, autorizando o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes. 7. A pluralidade de partes não impede a extinção parcial do processo em relação àquelas que transigiram, nos termos do art. 487, III, “b”, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos, com efeitos infringentes, para homologar o acordo extrajudicial e extinguir o processo com resolução do mérito em relação à cooperativa embargante, mantendo-se o acórdão quanto aos demais réus.

Tese de julgamento

“
1. A omissão quanto à apreciação de acordo extrajudicial superveniente, devidamente juntado aos autos e objeto de pedido expresso, autoriza o acolhimento de embargos de declaração com efeitos infringentes. 2. A homologação de transação celebrada no curso do processo enseja a extinção parcial do feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, III, ‘b’, do CPC
.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 493, 487, III, “b”, e 3o, §3o; CC, art. 840.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U 1020097-75.2024.8.11.0003, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 07.10.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
embargos de declaração
opostos por
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT
contra acórdão desta Quinta Câmara de Direito Privado deste Tribunal de Justiça, com o objetivo de sanar omissão no acórdão que julgou o recurso de apelação e obter a homologação de acordo extrajudicial celebrado entre as partes, em razão do acórdão proferido por esta Quinta Câmara de Direito Privado nos autos da Ação de Repactuação de Dívidas por Superendividamento movido por
JESSICA DE JESUS GONÇALVES
, que desproveu o recurso de apelação interposto pela embargada.

Alega a embargante que o acórdão embargado foi omisso ao deixar de apreciar fato superveniente extintivo do direito expressamente noticiado nos autos. Sustenta que no dia 09 de fevereiro de 2026 protocolou petição informando a formalização de acordo extrajudicial com a apelante, abrangendo a totalidade do objeto da lide em relação à instituição financeira Sicredi, conforme documento de identificação 345271880. Argumenta ainda que na mesma data apresentou suas contrarrazões dedicando tópico preliminar específico denominado "DA PRELIMINAR DE MÉRITO: PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO E FALTA DE INTERESSE RECURSAL" para requerer expressamente a homologação da referida autocomposição e a consequente extinção do feito em relação a si.

Para reforçar sua alegação, argumenta que o artigo 493 do Código de Processo Civil dispõe que o juiz deve tomar em consideração fato constitutivo, modificativo ou extintivo de direito superveniente à propositura da ação que influa no julgamento do mérito. Sustenta ainda que a transação produz entre as partes o efeito de coisa julgada nos termos do artigo 840 do Código Civil, devendo o Judiciário, em prestígio à solução consensual dos conflitos prevista no artigo 3o, parágrafo 3o, do Código de Processo Civil, chancelar a vontade das partes. Por fim, requer que sejam conhecidos e acolhidos os embargos de declaração, sanando a omissão apontada, com a impressão de efeitos infringentes ao julgado para homologar o acordo extrajudicial encartado no identificador 345271880, extinguindo o processo com resolução do mérito exclusivamente em relação à Cooperativa de Crédito Sicredi Ouro Verde MT, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea "b", do Código de Processo Civil, mantendo os demais termos do acórdão em relação aos corréus que não compuseram acordo.

A consumidora não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme o explicitado, cuida-se de
embargos de declaração
opostos por
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT
contra acórdão desta Quinta Câmara de Direito Privado deste Tribunal de Justiça, com o objetivo de sanar omissão no acórdão que julgou o recurso de apelação e obter a homologação de acordo extrajudicial celebrado entre as partes, m razão do acórdão proferido por esta Quinta Câmara de Direito Privado nos autos da Ação de Repactuação de Dívidas por Superendividamento movido por
JESSICA DE JESUS GONÇALVES
, que desproveu o recurso de apelação interposto pela embargada.

Conheço dos embargos de declaração, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade.

Inicialmente, cumpre destacar que os embargos de declaração constituem recurso de contornos rígidos, destinado a promover a integração e o esclarecimento do julgado que se apresente omisso, contraditório ou obscuro, bem como para corrigir erro material, conforme disciplina o artigo 1.022 do CPC.

Nesse contexto, os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, tampouco à adequação do julgado ao entendimento da parte embargante.

A ementa do acórdão embargado assim dispôs:

"
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. MÍNIMO EXISTENCIAL. RENDA LÍQUIDA REMANESCENTE SUPERIOR AO PARÂMETRO LEGAL. DECRETO No 11.150/2022. NÃO CONFIGURAÇÃO DE SUPERENDIVIDAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação de repactuação de dívidas fundada na Lei no 14.181/2021. A autora, servidora pública com renda bruta de R$ 14.687,92, postulou repactuação global de dívidas alegando superendividamento. A decisão recorrida considerou que a renda líquida remanescente de aproximadamente R$ 4.000,89 superava o mínimo existencial de R$ 600,00 estabelecido no Decreto no 11.150/2022.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa pela realização de julgamento antecipado sem audiência de conciliação; (ii) verificar se o parâmetro de R$ 600,00 estabelecido pelo Decreto no 11.150/2022 pode ser afastado em favor de critério mais abrangente de mínimo existencial; e (iii) determinar se a situação financeira da apelante configura superendividamento nos termos da Lei no 14.181/2021.

III. Razões de decidir

3. A audiência de conciliação prevista no art. 104-A do CDC foi regularmente realizada, comparecendo todos os credores que não concordaram com o plano apresentado, não havendo cerceamento de defesa no julgamento antecipado posterior.

4. O Decreto no 11.150/2022 estabelece objetivamente em R$ 600,00 o mínimo existencial para fins de superendividamento, constituindo parâmetro normativo vigente cuja constitucionalidade não foi afastada pelo Supremo Tribunal Federal em sede de controle concentrado.

5. A renda líquida remanescente da apelante, superior a R$ 4.000,00 mensais, representa mais de seis vezes o mínimo existencial legal, demonstrando a ausência de comprometimento da subsistência básica exigida para caracterização do superendividamento.

6. O mero comprometimento elevado da renda com dívidas não configura superendividamento quando preservado o mínimo existencial legalmente estabelecido, sendo a proteção legal destinada aos consumidores em impossibilidade manifesta de pagamento sem comprometimento da subsistência.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"1.
A caracterização do superendividamento nos termos da Lei no 14.181/2021 exige demonstração de comprometimento do mínimo existencial fixado em R$ 600,00 pelo Decreto no 11.150/2022. 2. O elevado comprometimento da renda com dívidas não configura superendividamento quando a renda líquida remanescente supera significativamente o parâmetro legal do mínimo existencial.
"

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 6o, VIII, 54-A, §1o, 104-A e 104-B; Decreto no 11.150/2022, art. 3o; CPC, arts. 85, §11, e 98, §3o.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U 1019886-22.2024.8.11.0041, Rel. Des. Marcio Aparecido Guedes, 1a Câmara de Direito Privado, j. 17/09/2025; TJDF 07023594120238070021, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, j. 22/08/2024.”

A embargante aponta omissão no acórdão quanto à apreciação de acordo extrajudicial celebrado entre as partes, devidamente protocolizado nos autos e objeto de pedido expresso nas contrarrazões apresentadas ao recurso de apelação.

A análise detida dos autos revela que efetivamente houve omissão material relevante no julgado embargado. O acordo extrajudicial firmado entre a embargante e a apelante Jessica de Jesus Gonçalves, datado de 03 de fevereiro de 2026, abrangendo integralmente a relação jurídica estabelecida entre essas partes específicas no âmbito da ação de repactuação de dívidas juntado no id. 345271880.

Ademais, verifica-se que nas contrarrazões (id. 354374863)apresentadas pela embargante ao recurso de apelação foi dedicado tópico preliminar específico denominado "DA PRELIMINAR DE MÉRITO: PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO E FALTA DE INTERESSE RECURSAL", no qual se requereu expressamente a homologação da autocomposição e a consequente extinção do feito em relação à Cooperativa de Crédito Sicredi Ouro Verde MT. Tal circunstância evidencia que houve provocação expressa do Tribunal para análise da questão, caracterizando omissão a ausência de manifestação sobre o pedido formulado.

O artigo 493 do Código de Processo Civil estabelece que o juiz deve tomar em consideração fato constitutivo, modificativo ou extintivo de direito superveniente à propositura da ação que influa no julgamento do mérito. No caso em análise, o acordo extrajudicial celebrado entre a embargante e a embargada constitui inequivocamente fato extintivo superveniente, uma vez que resolve integralmente a controvérsia existente entre essas partes específicas, tornando despicienda a continuidade da discussão judicial no que se refere à Cooperativa de Crédito Sicredi Ouro Verde MT.

A autocomposição representa manifestação da autonomia da vontade das partes e encontra amparo no princípio constitucional da dignidade da pessoa humana, bem como no direito fundamental de acesso à justiça em sua dimensão qualitativa. O artigo 3°, parágrafo 3°, do Código de Processo Civil consagra expressamente que a conciliação, a mediação e outros métodos de solução consensual de conflitos deverão ser estimulados por juízes, advogados, defensores públicos e membros do Ministério Público, inclusive no curso do processo judicial.

O Poder Judiciário tem o dever institucional de prestigiar a solução consensual dos conflitos, não apenas como forma de desafogar o sistema judicial, mas principalmente como mecanismo de pacificação social mais efetivo e duradouro. A homologação judicial da autocomposição confere segurança jurídica ao acordo celebrado, dotando-o dos efeitos próprios da coisa julgada material, conforme previsto no artigo 840 do Código Civil.

No presente caso, a
pluralidade de partes apeladas
não constitui óbice à extinção parcial do feito em relação à embargante, uma vez que o acordo celebrado resolve integralmente a controvérsia entre esta e a apelante, sem prejuízo da continuidade da discussão judicial em relação aos demais réus que não aderiram à autocomposição. O artigo 487, inciso III, alínea "b", do Código de Processo Civil prevê expressamente a extinção do processo com resolução do mérito quando houver autocomposição das partes.

A ausência de análise pelo acórdão embargado de fato superveniente relevante, devidamente documentado nos autos e objeto de pedido expresso nas contrarrazões, configura omissão material que deve ser sanada mediante o acolhimento dos embargos de declaração com efeitos infringentes. Tal providência não implica rediscussão do mérito já decidido, mas sim integração da decisão para contemplar situação jurídica superveniente que não foi apreciada. Nesse sentido:

EMENTA. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO QUE DEIXA DE HOMOLOGAR ACORDO FORMALIZADO ENTRE AS PARTES. EXISTÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO DE HOMOLOGAÇÃO ANTES DO JULGAMENTO DO RECURSO. VÍCIO DE OMISSÃO CONFIGURADO. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO INFRINGENTE. ACÓRDÃO ANULADO E HOMOLOGAÇÃO DO ACORDO. RECURSO CONHECIDO E ACOLHIDO Tese de julgamento: "1.
A existência de acordo firmado entre as partes e protocolizado antes da sessão de julgamento impõe a sua apreciação pelo órgão colegiado. 2. A omissão quanto ao pedido de homologação de transação implica nulidade do acórdão e enseja o acolhimento dos embargos de declaração com efeitos infringentes
." (N.U 1020097-75.2024.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/10/2025, Publicado no DJE 10/10/2025)

A manifestação do Banco do Brasil S.A. em contrarrazões aos embargos, embora respeitável, não afasta a configuração da omissão apontada. A circunstância de o acórdão ter enfrentado adequadamente o mérito da questão principal não exclui o dever de apreciar fatos supervenientes relevantes que influam no julgamento, especialmente quando há provocação expressa das partes.

Ante o exposto,
CONHEÇO
os embargos de declaração e os
ACOLHO
, para homologar o acordo extrajudicial encartado no ID. 345271880, celebrado entre a
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT e JESSICA DE JESUS GONÇALVES
, extinguindo o processo com resolução do mérito exclusivamente em relação à referida Cooperativa, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea "b", do Código de Processo Civil. Permanecem inalterados os demais termos do acórdão embargado em relação às demais partes que não compuseram acordo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2026